Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia. Tal entendimento prestigia o comando do art. 357 da Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL.
3. No caso dos autos, incontroverso que os débitos são anteriores ao mês de maio de 2023 e o parcelamento passou a ser cobrado na fatura de dezembro de 2023, numa clara demonstração de que se trata de débito pretérito e não atual.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.